Tribunal: TJMT
Processo: 0007496-18.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007496-18.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE - CPF: 062.132.811-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX MARQUES FERNANDES - CPF: 020.606.731-35 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), VANUSA FELIX DE SOUSA - CPF: 048.554.891-74 (APELADO), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (ASSISTENTE), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.918.531-48 (ASSISTENTE), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 947.652.272-00 (ASSISTENTE), ERICK CEZARIO DA SILVA - CPF: 063.864.851-30 (ASSISTENTE), CAIQUE DE OLIVEIRA MACEDO GOMES - CPF: 061.264.901-69 (ASSISTENTE), JUANITO DE BRITO DE SALES - CPF: 061.269.121-79 (ASSISTENTE), F. M. D. S. - CPF: 706.644.431-09 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS
ARTIGOS 33,
CAPUT
E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO) –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1
) PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AOS APELADOS
ALEX
E
VANUSA
– ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– 2)
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
DE TODOS OS RECORRIDOS PELO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUANTO À EXISTÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DENUNCIADOS –
3.

EXCLUSÃO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4.o DA LEI N.o 11.343/2006 EM RELAÇÃO AO APELADO
ANDERSON
– PROCEDÊNCIA – EVIDÊNCIA DE QUE O ACUSADO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS PELA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E DEMAIS PECULIARIDADES DO CASO –
RETIFICAÇÕES DE OFÍCIO DA PENA DO
APELADO
ANDERSON
DIANTE DA FLAGRANTE ILEGALIDADE –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1 –
Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório em relação aos apelados
Alex
e
Vanusa
, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2
–
I
ncabível a condenação dos recorridos pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas quando não se faz devidamente provado o critério subjetivo atinente ao ânimo associativo organizado, estável e permanente para a mercancia ilícita de entorpecentes;

3
–
A existência de outra ação penal tramitando em desfavor do apelado
Anderson
, voltada a apurar delito de idêntica espécie, associada às idiossincrasias do caso concreto – apreensão de significativa quantidade de droga [373,5g de maconha], duas balanças de precisão e o valor de R$1.100,00 –, autorizam a concluir pela sua dedicação a atividades criminosas, inviabilizando assim a aplicação da minorante do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006. Precedentes do STJ e do TJMT.

4
– De se
reconhecer
ex officio
em benefício do réu
Anderson
a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão no cálculo de pena à conta do óbice previsto na Súmula n.o 231/STJ, assim como a alteração para
a fração mínima de 1/6 quanto à majorante do art. 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/06, pois ausente fundamentação idônea para a incidência no patamar escolhido pelo i. sentenciante.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE

ALEX MARQUES FERNANDES

VANUSA FÉLIX DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5.a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 0007496-18.2019.8.11.007, julgou parcialmente procedente a ação penal e
absolveu

ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE
da imputação da prática do crime de
associação para o narcotráfico
, e de outro lado,
condenou-o
como incurso no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos
da Lei no. 11.343/06
, à pena de
0
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma sanção restritiva de direitos e multa
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal; e ainda, com relação aos acusados
ALEX MARQUES FERNANDES
e
VANUSA FÉLIX DE SOUSA
,
absolveu-os
da imputação da prática dos delitos previstos nos
artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei no. 11.3431/06
, nos termos do art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 87001656, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
ALEX MARQUES FERNANDES
e
VANUSA FÉLIX DE SOUSA
condenados
como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,
ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pelas prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Cumulativamente
, vindica que
todos os apelados

sejam
condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas
, dada a existência de provas do

animus
associativo. Ao final,
requer
o afastamento d
a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06
em desfavor do apelado

ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE
, alegando para tanto que se dedica às atividades criminosas, pois além de responder a outras ações penais, foi preso com significativa quantidade de substâncias estupefacientes.

Sobrevieram as contrarrazões
por meio
dos documentos digitais de ID 87001663,
nas quais os apelados requerem o

desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantido o r.
decisum
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 87738477, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 87001507, p. 5-7, que no dia
27 de novembro de 2019
, na cidade de Alta Floresta-MT, os denunciados
ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE
,
ALEX MARQUES FERNANDES
e
VANUSA FÉLIX DE SOUSA
, associados entre si para a prática da narcotraficância,
mantinham em depósito
entorpecentes, consistente em
373,5g (trezentos e setenta e três gramas e cinco decigramas) de maconha
, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Narra a denúncia que a Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Vila Nova, quando avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, sendo o adolescente
Juanito de Brito Sales
e o imputável
Erick Cezário da Silva
, os quais empreenderam fuga ao visualizarem a guarnição. Diante desse cenário, foi realizada a abordagem de ambos e localizada em poder do inimputável uma porção de maconha, ocasião em que o adolescente assumiu tê-la adquirido no Bairro São José Operário, com o indivíduo conhecido como “
Madruga
”, o ora denunciado
ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE.

Na sequência, os agentes de segurança pública realizaram diligências e localizaram o increpado
ANDERSON
(“
Madruga
”) no “Bar do Cidão”, oportunidade em que o suspeito admitiu ter repassado uma porção de droga para aqueles dois indivíduos/usuários e ainda, assumiu que possuía em sua residência uma balança de precisão, que utilizava no comércio e distribuição do material ilícito. Nesse momento, o aludido agente ainda aduziu ter adquirido a droga com os denunciados
ALEX MARQUES FERNANDES
e
VANUSA FÉLIX DE SOUSA.

Ainda segundo a narrativa ministerial, os militares diligenciaram até a residência do “Madruga”, deparando-se em frente ao imóvel com
Caique
e
Fabrício
, os quais informaram que estavam naquela casa para comprar drogas. Ato contínuo, no interior da residência, os policiais apreenderam uma balança de precisão. Por derradeiro, a equipe policial deslocou até o endereço de
ALEX
e
VANUSA
e ao aproximarem do imóvel, o denunciado
ALEX
estava na frente da residência e adentrou rapidamente. Contudo, em revista pessoal, foram apreendidas em suas vestes duas porções de maconha e no interior da casa, uma porção grande e sete porções pequenas de maconha, além de uma balança de precisão e o numerário de R$1.100,00 (um mil e cem reais). (Denúncia, ID 87001507, p. 5-7).

Resumido os fatos, passo à análise dos pleitos ministeriais.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS
ALEX MARQUES FERNANDES
E
VANUSA FÉLIX DE SOUSA
POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação dos recorridos
ALEX MARQUES FERNANDES
e
VANUSA FÉLIX DE SOUSA
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que a razão
não
lhe assiste.

Apesar da prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 87001507, p. 11); Boletim de Ocorrência (ID 87001507, p. 17-22); Termo de Exibição e Apreensão (ID 87001507 p. 24-25); Laudo Preliminar (ID 87001509, p. 12-13) e Laudo Definitivo no. 3.14.2020.63153-01 (ID 87001549, p. 1-3) – apresentando
resultado positivo para maconha
,
com massa total de 373,5g (duzentos e setenta e três gramas e cinco decigramas)
, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte dos apelados
ALEX e VANUSA

não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais encontram-se substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para a prolação de um édito condenatório em face dos acusados
ALEX
e
VANUSA
, uma vez que os agentes de segurança pública
Valdir Pereira
,
Adalberto Jorge, Anderson Oliveira, Renato Teixeira, Manoel Joacir
e
Igor Alves
, judicialmente, pontuaram que no fatídico dia, estavam em rondas e avistaram dois indivíduos,
Juanito
e
Erick
(conhecidos no meio policial) e decidiram abordá-los. Nesse momento, foi apreendida com o inimputável
Juanito
uma porção de maconha, que segundo o adolescente teria sido adquirida com o acusado
ANDERSON
, vulgo “
Madruga
”.

Segundo os militares, foram realizadas diligências e localizaram o increpado
ANDERSON
(
Madruga
), oportunidade em que este confessou para a equipe policial que havia fornecido a porção de droga para aqueles indivíduos. Nesse ínterim, em frente à residência de “
Madruga
”, abordaram dois elementos, que admitiram estar no local para comprar entorpecentes. Referidas testemunhas pontuaram ainda, que foi realizada busca na casa do acusado
ANDERSON
e apreendida uma balança de precisão e quando indagado sobre quem lhe fornecia o entorpecente, informou o endereço do acusado
ALEX
.

Prosseguem asseverando que na casa desse último, a Polícia logrou êxito em apreender no quarto dos fundos significativa quantidade de drogas e expressivo numerário – mais de um mil reais – e durante revista pessoal, nas vestes do suspeito
ALEX
, duas ou três pequenas porções de maconha.

Questionados sobre o local em que foi encontrada a droga na casa do denunciado Alex, o
PM Valdir
sustentou que se tratava de um cômodo anexo àquela residência, assim como o
PM Anderson Oliveira
asseverou que era um “quartinho” nos fundos, porém não ficava separado da casa principal. E ainda, o
PM Igor
acrescentou que esse quarto tinha acesso tanto pelos fundos do imóvel quanto pela frente. (
Mídias disponibilizadas na ação penal no. 0007496-18.2019.8.11.007 – Processo Judicial Eletrônico – 1o Grau).

O apelado
ALEX
, judicialmente, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, de fato, as porções localizadas em seu bolso lhe pertenciam, contudo, eram destinadas para seu próprio consumo. Admitiu que foram encontrados drogas, dinheiro, balança no quarto dos fundos do seu imóvel, cômodo que havia alugado para o acusado
ANDERSON
(“
Madruga
”) pelo valor mensal de duzentos reais. Asseverou, por fim, que não tinha conhecimento desse material ilícito e demais objetos escondidos no cômodo de locação. (
Mídias disponibilizadas na ação penal no. 0007496-18.2019.8.11.007 – Processo Judicial Eletrônico – 1o Grau).

A apelada
VANUSA
, em sede judicial, também negou a prática delitiva, discorrendo que estava na sua casa juntamente com seu companheiro
ALEX
, quando foram abordados pelos policiais militares. Disse que foi localizada droga no quarto dos fundos, o qual estava sendo alugado para o indivíduo conhecido como “
Madruga
”, o qual possivelmente era o proprietário daquelas substâncias ilícitas. (
Mídias disponibilizadas na ação penal no. 0007496-18.2019.8.11.007 – Processo Judicial Eletrônico – 1o Grau).

Por sua vez, o sentenciado
ANDERSON (“
Madruga
”)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assumiu a propriedade da droga, do valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), das balanças de precisão, assim como sua condição de traficante. Sustentou que naquele dia, vendeu uma porção de droga para os indivíduos
Juanito
e
Erick
e após ter sido abordado pelos policiais, primeiramente, foi localizada na residência em que morava com seus familiares, uma balança de precisão. Na sequência, indicou aos agentes de segurança pública o local em que escondia as substâncias ilícitas, no quarto dos fundos da casa do ALEX, cômodo que alugava pelo valor de duzentos reais e era destinado ao armazenamento dos entorpecentes, bem como para guardar dinheiro e petrechos ligados à mercancia espúria. (
Mídias disponibilizadas na ação penal no. 0007496-18.2019.8.11.007 – Processo Judicial Eletrônico – 1o Grau).

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais militares, mas sim atendo-se aos seus conteúdos e às demais provas dos autos, porquanto tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Embora o Ministério Público requeira a condenação ao acusado Alex e Vanusa associando a droga encontrada no quarto na residência do casal como sendo deles, o que se nota é a referida droga pertencia ao acusado Anderson.

A versão mencionada nos interrogatórios judiciais de todos os acusados se mostra coerente com os demais depoimentos colhidos.

Nesse sentido, os policiais Anderson, Igor Alves e Valdir Pereira narraram que a droga e o dinheiro foram apreendidos em um compartimento da casa nos fundos da residência, o que para Valdir era “como se fosse um anexo” e Anderson “um quartinho dos fundos”.

O policial Igor Alves Macedo narrou que as drogas estavam em um compartimento do fundo da casa, escondidas dentro de um pote e em outros locais, mas todas dentro desta mesma peça e que era possível o acesso a este local tanto por dentro da residência como direto pelo terreno do imóvel.

Olga Marques Fernandes, mãe do acusado Alex, também esclareceu que na casa que seu filho morava tinha um quarto que tinha acesso externo e que Alex lhe informou que tinha alugado esse cômodo da casa para um amigo dele.

Os acusados em interrogatório (desde a fase investigativa) narram que o acusado Anderson tinha locado de Alex esse quarto nos fundos da residência do casal Alex e Vanusa, e que estes não sabiam a finalidade da locação.

O acusado Anderson afirmou que alugou o local para esconder a droga que vendia para não “dá problema para sua família”. Disse, também, que no dia dos fatos não disse aos policiais que Alex lhe fornecia drogas e que indicou a casa dele apenas porque era no quarto alugado que escondia o seu entorpecente para venda.

Ademais, é coerente e ausente de contradição as afirmações dos acusados com relação ao tempo de duração do contrato (entre 1 e 2 meses) e o valor afirmado do aluguel pelo acusado Anderson e Alex também são coincidentes (R$ 200,00).

Portanto, conclui-se que a droga apreendida neste compartimento da casa de Alex não deve ser a ele vinculada, nem tampouco a Vanusa, pois, embora não existente prova documental, há elementos probatórios que indicam um negócio jurídico prévio entre Alex e Anderson de locação do quarto existente nos fundos da casa de Alex e Vanusa (local que parte da droga e quantia em dinheiro foi encontrada) e, não há indicativo de que estes últimos sabiam da prática ilícita praticada por Anderson.

Assim, não há droga vinculada a Vanusa, pois não encontrada droga em posse própria e com relação às porções encontradas no quarto dos fundos de sua residência não há elementos que indique que eram suas, nem elementos objetivos que comprovem que ela tinha conhecimento da existência desses entorpecentes.

Diante disso, inexiste autoria com relação à acusada Vanusa nesta primeira análise, motivo pelo qual deve ser absolvida. Isso porque a ausência de provas seguras a vincular a acusada à droga apreendida na residência enseja sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

Com relação ao acusado Alex, há vinculação de propriedade de pouca quantidade de droga (as porções que foram encontradas em sua vestimenta).

Além disso, o simples fato da droga ser encontrada em residência de determinada pessoa, embora presuma de propriedade do dono da casa, não se deve atribuir com absoluta certeza, quando há elementos que demonstre situação diversa.

Portanto, as demais drogas apreendidas devem ser vinculadas ao acusado Anderson, por existir prova suficiente de sua propriedade.

(...) No entanto, não há nas circunstâncias extraídas da instrução probatória elementos probatórios objetivos e suficientes que demonstrem que o acusado Alex Marques também guardava e mantinha em depósito drogas com a finalidade de mercancia, conforme consta na denúncia.

O acusado Alex assumiu propriedade de pouca quantidade de entorpecentes e afirmou ser para uso (foi encontrada em sua vestimenta), o que aliada à quantidade irrelevante do entorpecente demonstra-se uma alegação verossímil.

Além disso, na denúncia a indicação de traficância do acusado Alex se dava, especialmente, pelo encontro da droga em sua residência, sendo, portanto, a ele vinculada.

No entanto, não há comprovação de propriedade da droga encontrada no quarto aos fundos de sua residência, considerando que os entorpecentes, o dinheiro e a balança de precisão no local encontrado pertenciam ao acusado Anderson, conforme já analisado em relação à autoria.

Assim, nota-se que foi realizada apenas uma alusão de que a droga se destinaria ao comércio, inclusive a de pouca quantidade encontrada em sua vestimenta, isso porque foram encontrados em sua residência.

Não há indicação (muito menos oitiva) de suposto comprador de droga com Alex, indicação de filmagens em atividade de tráfico, bem como não se encontrou (pelo menos não se apresentou) qualquer objeto (de propriedade de Alex) comumente vinculado ao tráfico (balança, por exemplo).

Da forma como é apresentado, o que se tem é severa dúvida da finalidade das duas porções de substância encontradas, as quais o acusado Alex assumiu a propriedade. Quanto às demais quantidades, não se mostrou comprovação de autoria (propriedade).

Os atributos circunstâncias sociais, pessoais e antecedentes se mostraram pouco relevantes (isso na visão da indicação do tráfico, donde parte a análise), tendo em vista que não foram indicados cenários de envolvimento com o tráfico.

Da forma como é apresentado, o que se tem é o acusado ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE armazenando drogas sem autorização alguma com finalidade de “tráfico”, ou seja, NÃO para consumo próprio (sozinho ou para pessoa de seu relacionamento).

No entanto, não há elementos suficientes que comprovem que o acusado ALEX MARQUES FERNANDES guardava e mantinha (armazenava) em depósito drogas com a finalidade de tráfico.

Com relação à acusada VANUSA FÉLIX DE SOUZA também não há comprovação de autoria (propriedade) de qualquer substância entorpecente. (...)” –
Sentença, ID 87001621, p. 21-26).

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em relação aos apelados
ALEX
e
VANUSA
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta a apreensão de significativa quantidade de maconha, dinheiro e balanças de precisão, no cômodo alugado pelo acusado
ANDERSON
(“
Madruga
”), que admitiu a prática do comércio espúrio e a propriedade do material ilícito e petrechos ligados à mercancia.

Nesse ponto, convém destacar que os policiais militares sequer mencionaram o envolvimento da apelada
VANUSA
na empreitada criminosa e quanto ao apelado
ALEX
, diligenciaram até aquele endereço após o réu
ANDERSON
supostamente ter indicado o casal como possível fornecedor da droga. E, no local, localizaram o material ilícito, balança de precisão e numerário, no quarto dos fundos do imóvel, que segundo narrativa de todos os acusados, em ambas as fases processuais, estava locado para o “
Madruga
”.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
ALEX

e VANUSA
negaram, em ambas as fases da persecução criminal, a autoria delitiva, assim como o corréu
ANDERSON (“
Madruga”
)
assumiu a propriedade das porções de maconha, da quantia em dinheiro e das balanças de precisão, e sustentou que alugou aquele cômodo da casa do
Alex
com intuito de armazenar a droga, visto que não queria guardar na residência da sua genitora, para não causar problemas, daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Não desconheço a probabilidade de os recorridos efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse os apelados traficando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação aos apelados
ALEX
e
VANUSA
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento deles com o comércio malsão
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado aos apelados
ALEX
e
VANUSA
, de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida nesse aspecto.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido”.
(N.U 0006972-96.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)”
–
destaquei.

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição dos recorridos
ALEX MARQUES FERNANDES
e
VANUSA FÉLIX DE SOUSA
por não existirem provas suficientes a alicerçar um decreto condenatório.

II –

DA CONDENAÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO:

O i. órgão ministerial, inconformado com a absolvição dos acusados
ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE, ALEX MARQUES FERNANDES
e
VANUSA FÉLIX DE SOUSA
quanto ao delito de associação para o narcotráfico, sustenta que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares que participaram das prisões em flagrante dos apelados, é coerente e firme o suficiente para ensejar a prolação de édito condenatório, nos exatos termos da denúncia.

Sem razão, contudo.

Como é cediço,
são pressupostos do crime de associação para o tráfico de drogas a existência de dois ou mais infratores, o critério da
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
,
a reiteração ou não
, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” [duas ou mais pessoas] para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33,
caput
e §1o, e 34 da Lei n.o 11.343/06, obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Nessa linha de raciocínio, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci pontua:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
”
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 361] – destaquei.

Na hipótese, embora seja incontestável a prática do crime de tráfico de drogas pelo ora apelado
ANDERSON
, vulgo “
Madruga
” – o qual inclusive não se insurgiu contra a condenação –, o acervo probatório não permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada, estável e permanente, e nem mesmo pela existência de ânimo associativo entre todos os acusados/denunciados.

Ao que se extrai dos autos e dos depoimentos expostos no ITEM I desse voto, a Polícia Militar, inicialmente, abordou dois indivíduos, os quais estavam na posse de uma porção de maconha e indicaram o acusado
ANDERSON
(“
Madruga”
) como traficante. Na sequência, em diligências, localizaram o aludido increpado, que confirmou a venda da porção àqueles indivíduos e ainda, segundo os relatos dos policiais, levou a guarnição até o imóvel do casal
ALEX
e
VANUSA
, onde foram encontrados mais entorpecentes.

Por sua vez, os apelados
ALEX
e
VANUSA
, em ambas as fases da persecução criminal, negaram qualquer envolvimento com o comércio espúrio e o vínculo associativo com o acusado
ANDERSON (“
Madruga
”)
, ao passo que esse último, judicialmente, confessou a prática delituosa, discorrendo que alugava um quarto nos fundos do imóvel do aludido casal, cômodo que utilizava para guardar o entorpecente, dinheiro e balança de precisão, negando qualquer relação com
ALEX
e
VANUSA
.

Diante deste cenário, depreende-se que
as provas produzidas nos autos
não
revelam, com substância e segurança, a ocorrência do
ânimo associativo
entre os apelados
ANDERSON (“
Madruga
”), ALEX
e
VANUSA
,

de forma sólida, estável e com divisão de tarefas, para o fim permanente de praticarem as figuras típicas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, sequer a coautoria delitiva para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como bem discorreu o i. sentenciante,
ipsis litteris
:

“(...) Afirma o Ministério Público que a materialidade está demonstrada pela dinâmica dos fatos, já que os réus Alex e Vanusa possuem relacionamento afetivo a razoável lapso temporal.

Ademais, a caracterização do crime se deu no fato de que ambos foram responsáveis por dar moradia ao réu Anderson durante período.

Portanto, estaria presente a estabilidade clara a confirmar o ânimo de associação dos réus.

No entanto, não foi isso que ficou evidenciado após instrução processual. De fato, Alex e Vanusa possuem relação marital (o que por si só não configura estabilidade necessária da associação), no entanto, não ficou devidamente comprovado que eles deram abrigo ao acusado Anderson, mas sim que houve a locação de um cômodo aos fundos da residência do casal entre Anderson e Alex Marques.

Além disso, não há qualquer outro elemento nos autos que demonstrem a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do tipo em destaque, razão pela qual se entende que o crime não ficou devidamente comprovado.

Não se indicou, com suficiência para a adequação típica, dinâmica, por exemplo, de: negociação, de origem e destino da droga, de tempo de vinculação subjetiva, isolada ou cumulativamente.

É possível, por exemplo, que a vinculação entre os acusados tenha começado há poucos dias antes da conversa, bem como durado pouco depois delas.

Não só isso.

Não ficou demonstrado a existência de provas de realização de traficância pelos acusados Alex e Vanusa, ausentando-se, portanto, o elemento subjetivo do tipo penal (dois ou mais agentes).

Necessário, portanto, maior conjunto probatório para a definição de preenchimento da moldura do tipo penal incriminador.

Não havendo, militando a dúvida (que é íntima da presunção de inocência) em favor de quem é acusado, a conclusão é de que não houve comprovação da prática de condutas que se amoldam ao tipo penal em destaque. (...)” –
Sentença, ID 87001621, p. 28-29).

Veja-se que não se está aqui afirmando que os recorridos não praticaram o crime de associação para o narcotráfico descrito na denúncia. Todavia, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras a prática de tal conduta ilícita.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Dessa forma, especificamente quanto ao
animus

associativo
, tenho que
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, a
existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura
, destinada à promoção do narcotráfico entre os apelados
ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE, ALEX MARQUES FERNANDES
e
VANUSA FÉLIX DE SOUSA
,
devendo, p
or conseguinte, ser preservada a
absolvição pelo delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06.

III –
DO ALMEJADO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 EM DESFAVOR DO RECORRIDO
ANDERSON
:

Como é cediço,
a aplicação da
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.
Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, tem-se que
o apelante vindica o afastamento
da
causa de diminuição em comento, uma vez que, segundo o i.
ORGÃO ACUSADOR
, o condenado
ANDERSON
se dedica a atividades criminosas e, por isso mesmo, não faz jus ao benefício, visto que possui condenação criminal não definitiva por fatos semelhantes – PEP 2000065-59.2020.811.0007 – 5a Vara de Alta Floresta, além disso, foi preso com significativa quantidade de droga.

Razão assiste ao membro ministerial.

Embora seja tecnicamente primário, o apelado
ANDERSON TEIXEIRA DE ALVES FREIRE
possui outra condenação criminal em seu desfavor, na Comarca de Alta Floresta/MT – PEP 2000065-59.2020.811.0007, oriundo da ação penal
n.o 3769-51.2019.811.0007
, na qual, frise-se, foi condenado pelos
crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, à reprimenda de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, encontrando-se o feito em grau de recurso perante à Segunda Câmara Criminal desta Eg. Corte.

Neste ponto, acerca da utilização de ações penais em curso e sem trânsito em julgado, para fins de obstar a incidência do redutor de pena, é certo que a jurisprudência do e. STJ segue orientando no sentido de que, embora não se prestem a depreciar os antecedentes do condenado ou a lhe outorgar o
status
de reincidente, a existência de ações penais em andamento, a depender do caso concreto,
serve para obstar um benefício legal ante a demonstração do não preenchimento dos respectivos requisitos
,
desde que existentes elementos concretos para concluir que o agente se dedica a atividades criminosas
[
ex vi
do EREsp n. 1.431.091/SP, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016].

Nesse sentido, colho os recentes julgados da e. Corte Cidadã:

“IV - Além disso,
é consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base
.
Contudo, na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique à atividades criminosas
,
sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado
. V - Na hipótese,
ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, é evidente que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elemento concreto - o sentenciado responde por outras duas ações penais pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes - a indicar a sua dedicação a atividade criminosa
. (...)”.
(HC 615.347/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
09/12/2020
, DJe 15/12/2020) – Destaquei.

“2.
Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base
(Súmula n. 444 do STJ),
podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
”.
(AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,
julgado em
17/11/2020
, DJe 20/11/2020) – Destaquei.

Na mesma toada firmou-se o entendimento do e.
TJMT
, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 52
da Jurisprudência Uniformizada da
C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, DJE no 10257, de 16/05/2018).

In casu
, além do processo-crime anterior ainda em trâmite, igualmente voltado a apurar a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, o próprio réu
admitiu no seu interrogatório judicial a prática reiterada da mercancia ilícita, inclusive mediante locação de um cômodo em residência de terceiros com o exclusivo intuito de esconder o material, o numerário proveniente da conduta criminosa e os petrechos ligados à mercancia. Além disso, foi preso em flagrante delito com significativa quantidade de droga, duas balanças de precisão e o valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais
), peculiaridades que, a meu ver, assimiladas de maneira concatenada, revelam a sua dedicação às atividades criminosas e impedem a incidência do benefício almejado.

Destarte, acolho a pretensão recursal e
extirpo
da dosimetria da pena do apelado
ANDERSON TEIXEIRA DE ALVES FREIRE
,
a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Por consequência, n
a primeira etapa dosimétrica, inexistindo irresignação das partes a respeito, mantenho incólume a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo de pena, perscrutando detidamente os autos a fim de verificar a procedência ou não das pretensões do membro ministerial, foi possível inferir que o apelado
ANDERSON
, vulgo “
Madruga
”, perante a autoridade judiciária, confessou a prática delitiva,
fazendo jus à

atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal
, a qual reconheço em seu benefício
EX OFFICIO
. Entretanto, fixada a pena-base no mínimo permitido pelo legislador e observados os ditames da Súmula no. 231 do STJ, a sanção intermediária fica estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na última etapa dosimétrica,
diante do acolhimento da pretensão ministerial
,

AFASTO
a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06. Lado outro, presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/06, aplico a fração mínima prevista em lei (1/6), pois ausente fundamentação idônea para a incidência da majorante no patamar de 1/5 (um quinto) reconhecido pelo i. sentenciante, tornando a
REPRIMENDA DEFINITIVA
do réu
ANDERSON TEIXEIRA DE ALVES FREIRE
em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de outras causas modificativas.

O regime inicial deve ser alterado para o
semiaberto
, à luz do
quantum
de pena imposta [art. 33, §2o, “b”, do Código Penal], afigurando-se, inviável, outrossim, a incidência do artigo 44 do Código Penal.

V –
CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.o 0007496-18.2019.8.11.0007, oriunda da 5.a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, sendo apenas para
afastar a minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas em desfavor do apelado
ANDERSON TEIXEIRA DE ALVES FREIRE
, em razão da dedicação do acusado às atividades criminosas.

De ofício
, reconheço em benefício do aludido réu a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão no cálculo de pena à conta do óbice previsto na Súmula n.o 231/STJ, e
aplico a fração mínima prevista em lei (1/6) para a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/06, pois ausente fundamentação idônea para a incidência no patamar (1/5) reconhecido pelo i. sentenciante
,
tornando a
PENA DEFINITIVA em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,

no regime inicial
semiaberto
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021